Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. DESLIGAMENTO SEM DIREITO À REMATRÍCULA. ART. 201, I, “B”, DA PORTARIA PMDF no 1109, de 31/12/2019. PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO ESCOLAR – PALE OU DE PROCESSO DE DESLIGAMENTO DE CURSO – PADC. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As atividades educacionais da Polícia Militar do Distrito Federal são reguladas pela Portaria PMDF no 1109, de 31/12/2019, que dispõe sobre as diretrizes, planejamento, coordenação, fiscalização e controle das atividades educacionais na PMDF e prevê que, em caso de reprovação em disciplina do Curso de Formação de Praças haverá o desligamento do discente, na forma art. 201, I, “b”, da Portaria.
2. A alegação de que o desligamento do discente por reprovação no curso de formação deve ser precedido do Processo Administrativo de Licenciamento Escolar – PALE, previsto no art. 209 da Portaria PMDF no 1109, de 31/12/2019, não encontra previsão na referida norma, que destina o processo administrativo em questão somente às hipóteses elencadas no art. 215 da Portaria, entre as quais não está a reprovação.
3. Incabível a instauração de Processo de Desligamento de Curso (PADC), que “(...) constitui processo destinado a julgar a permanência ou desligamento de discente de Curso Sequencial de Carreira, ou de Curso de Especialização”, nos termos do art. 218 da Portaria, para discentes que estão na condição de alunos de Curso Inicial de Carreira.
4. Em que pese a alegação dos Impetrantes de que a Portaria PMDF no 1109, de 31/12/2019, é omissa quanto aos meios de exercício do contraditório e ampla defesa, verifica-se que a referida norma prevê a divulgação dos resultados das provas em sessão obrigatoriamente designada para esse fim, na qual as provas poderão ser entregues aos discentes e, notadamente, a possibilidade de o discente protocolizar pedido de revisão da avaliação prévio à reprovação e, por consequência, ao próprio desligamento do curso de formação, faculdade não utilizada pelos Impetrantes.
5. Apelação conhecida e não provida.